Tribunal: TJDFT
Processo: 0700922-56.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE DOCUMENTO A EMBASAR A MONITÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. CESSÃO DE CRÉDITO CIVIL. OPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDIDO OU DA QUITAÇÃO DO DÉBITO. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, quando, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, possibilitando, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.
2. A teor dos artigos 370 e 371 do mesmo diploma legal, sendo o juiz o destinatário final das provas, cabe a ele verificar aquelas necessárias à instrução do processo e formação de seu livre convencimento, indeferindo as diligências protelatórias ou sem qualquer utilidade
3. Embora não haja um conceito no CPC do que seja a mencionada “prova escrita”, coube à jurisprudência e à doutrina defini-la, levando-se em consideração a finalidade da ação monitória. Neste sentido, a dívida deve ser provada por documento praticamente inconteste, quanto à sua certeza, legitimidade, e exigibilidade, permitindo que a cognição do documento seja sumária ou superficial, embora não se encaixe nos títulos executivos extrajudiciais existentes (in Processo Monitório Brasileiro, Antônio Carlos Marcato, ed. Atlas, 10a edição, p. 63).
4. Sobre as notas fiscais, o entendimento pacífico desta Corte de Justiça é de que constituem documentos hábeis a amparar o ajuizamento de ação monitória, desde que fique evidenciada a existência do crédito, bem como a entrega da mercadoria ou a prestação de serviço
5. Mesmo a ausência da notificação prevista no art. 290 do Código Civil não afasta a exigibilidade do crédito, nem exime o devedor do cumprimento da obrigação, e pode ser suprida pela citação, na ação de cobrança ajuizada pelo cessionário, consoante jurisprudência da Corte Especial do STJ (EAREsp 1125139/PR)
6. Caberia ao apelante comprovar a inexistência da compra e venda das mercadorias descritas na nota fiscal emitida, ou mesmo a quitação do débito ali registrado, o que não ocorreu, deixando, portanto, de se desincumbir do seu ônus processual, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC
7. Recurso conhecido e não provido.